Tribunal: TJBA
Processo: 8051607-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051607-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRASIL NASCIMENTO ALMEIDA, DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE TERMOS DE USO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade do bloqueio de perfil do apelante na plataforma Uber, bem como de indenização por danos morais e lucros cessantes. A sentença reconheceu a validade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral do contrato em caso de descumprimento dos Termos de Uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento do motorista pela plataforma Uber configura ato ilícito passível de responsabilização civil; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e lucros cessantes em razão do bloqueio do perfil do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descredenciamento do apelante fundamenta-se em relatos de usuários sobre condutas contrárias aos Termos de Uso da plataforma, como direção perigosa e falta de urbanidade, caracterizando descumprimento contratual.

A relação jurídica entre as partes possui natureza cível, sem configuração de vínculo trabalhista ou consumerista, sendo aplicáveis os princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade, conforme disposto no art. 421 do Código Civil.

A rescisão unilateral do contrato, quando pautada no exercício regular de direito e em descumprimento contratual comprovado, não configura ato ilícito ou abuso de direito, respeitando os limites da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Precedentes da Câmara reconhecem a legitimidade da exclusão de motoristas em situações similares, não havendo dever de indenizar pela mera aplicação de cláusula contratual válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descredenciamento de motorista de plataforma de transporte, fundado no descumprimento comprovado dos Termos de Uso, não configura ato ilícito, desde que observado o exercício regular de direito e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Não há dever de indenizar em razão da rescisão contratual unilateral válida e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 421; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

Apelação Cível nº 8126236-71.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, julgado em 11/07/2024.

Apelação Cível nº 8004485-88.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, julgado em 04/10/2023.

Apelação Cível nº 8020507-61.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 12/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8051607-63.2021.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
MARCOS SANTOS DA SILVA
e Recorrida a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

03